Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar cumprimento provisório de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos à Comarca de Frutal/MG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o exequente poderia ajuizar o cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF, onde situada a sede da instituição financeira executada, à luz das regras processuais e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau, podendo o exequente optar pelo foro do domicílio do executado, do local onde se encontrem bens sujeitos à execução ou do local da obrigação. 4. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva com natureza consumerista, o STJ admite que o consumidor escolha o foro mais conveniente para a execução, desde que respeitadas as opções legais (Tema 480/STJ, REsp no 1243887/PR). 5. O domicílio do réu constitui hipótese concorrente de foro à disposição do consumidor para o cumprimento individual da sentença, não cabendo ao juízo declinar da competência de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. No cumprimento individual de sentença coletiva com caráter consumerista, o exequente pode optar pelo foro do domicílio do réu, do seu próprio domicílio, do local do cumprimento da obrigação ou do foro de eleição, conforme interpretação do art. 516, II, do CPC e do Tema 480 do STJ. 2. A competência territorial em tais casos é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 46, 53, III, "a", e 516, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; STJ, Súmula 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1243887/PR (Tema 480); STJ, CC no 192.291, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/06/2023; TJDFT, AI no 0701288-72.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 05/05/2020.